Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO NOVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. MAIORIA SIMPLES. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO POR TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão que concede justiça gratuita, se estiver acobertada pela preclusão, não pode ser revista sem a demonstração de fato superveniente que evidencie alteração na condição econômica da parte beneficiária.
2. No caso em exame, a impugnante não produziu prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram a concessão de gratuidade de justiça, o que justifica a manutenção do benefício.
3. Documentos juntados extemporaneamente aos autos e que não decorreram de fatos supervenientes não podem ser considerados.
4. As associações ostentam natureza de condomínio e têm legitimidade para cobrar taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção para o custeio das despesas comuns.
5. Os possuidores de imóveis integrantes de condomínio, regular ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas ou usufruto de benfeitorias.
6. O Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não é aplicável à composse decorrente dos parcelamentos irregulares no Distrito Federal.
7. A pretensão de ver declarada a nulidade do ato de constituição da associação não deve ser conhecida, por ser questão que não foi suscitada na contestação e, consequentemente, não foi objeto de análise na sentença, configurando vedada inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. No caso em exame, de acordo com as disposições do estatuto da associação, a fixação da taxa condominial não constitui alteração da convenção, não se aplicando, portanto, o quórum qualificado de 2/3 exigido pelo art. 1.351 do Código Civil.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 622 em sede de recurso repetitivo, assentou a possibilidade de pleitear a repetição de indébito na contestação, desde que demonstrada a má-fé do credor, sendo dispensável o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção.
10. O art. 940 do Código Civil dispõe que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, estará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo a ocorrência de prescrição. 10.1 Na hipótese dos autos, estão comprovados os requisitos para a aplicação da sanção: (I) cobrança indevida das taxas do período indicado; (II) efetivo pagamento pela Apelante; e (III) má-fé da Apelada, configurada pela alteração da verdade dos fatos em momentos processuais distintos.
11. A aplicação da multa por litigância de má-fé, cumulativamente com a repetição de indébito, configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato, razão de ser afastada.
12. Apelação interposta pela Autora conhecida em parte e, nesta parte, não provida. Apelação da Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Maioria.